Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-06.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do NCPC. Inépcia não verificada. Petição inicial que preenche os requisitos do art. 319 do NCPC Indicação do endereço do autor. Prescindibilidade da juntada de comprovante de residência. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.